Tribunal: TJSP
Processo: 1003783-61.2020.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO. Culpa pelo sinistro devidamente constatada nos autos. Ausência de impugnação quanto a este capítulo do julgado. O proprietário do veículo envolvido em acidente de trânsito responde objetiva e solidariamente com o condutor pelos danos causados a terceiro. "A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO. Culpa pelo sinistro devidamente constatada nos autos. Ausência de impugnação quanto a este capítulo do julgado. O proprietário do veículo envolvido em acidente de trânsito responde objetiva e solidariamente com o condutor pelos danos causados a terceiro. "A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado" – Súmula 492 do STF. Ressarcimento devido. Previsão contratual que não atinge terceiros, à luz da teoria da relatividade dos efeitos dos contratos. Recusa ao pagamento da indenização amparada, em tese, em contrato. Exercício regular de direito. Danos Morais. Não cabimento. A negativa da seguradora em pagar indenização securitária não viola a honra e a dignidade do segurado. Sentença mantida quanto ao mérito. Litigância de má-fé, todavia, não evidenciada. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE ACOLHIDO.